Tribunal: TJSP
Processo: 1001260-52.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO POR MAIS DE TRINTA DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL – EFETIVAÇÃO – AUSÊNCIA - NULIDADE - OCORRÊNCIA.

Não promover o autor a citação do réu, limitando-se a requerer arquivamento provisório do processo, caracteriza abandono, e não falta de pressuposto de existência do processo.

Inexistente intimação pessoal do autor para dar andamento ao

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO POR MAIS DE TRINTA DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL – EFETIVAÇÃO – AUSÊNCIA - NULIDADE - OCORRÊNCIA.

Não promover o autor a citação do réu, limitando-se a requerer arquivamento provisório do processo, caracteriza abandono, e não falta de pressuposto de existência do processo.

Inexistente intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, é inadmissível a extinção do processo (art. 485, III e §1o, do CPC).
Recurso provido.